Tribunal: TJDFT
Processo: 0749252-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, incisos I e II, do CPC), fixando-a no patamar previsto no art. 81, § 2o, do referido diploma legal.
2. Em suas razões recursais, sustenta que agiu em legítima defesa de seus direitos, sem qualquer intenção maliciosa ou fraudulenta, não tendo, portanto, fundamentos para a aplicação da penalidade referente à litigância de má-fé.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 69265220). Contrarrazões do ente distrital pelo improvimento do recurso (ID 69265223).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. A controvérsia cinge-se à condenação do autor por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. O autor invoca a nulidade do auto de infração no SA04045017 ante a alegação de que “a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer dos procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa prevista, dessa forma, patente que o auto de infração não atendeu a todos os requisitos procedimentais”. Aduz, ainda, que “não recebeu nenhum documento no momento da abordagem, nem tão pouco qualquer notificação, seja de autuação, seja de penalidade, até a presente a data”.
6. Na sentença vergastada, o juízo a quo considerou o autor litigante de má-fé, porque ele disse “não ter sido notificado, mas juntou uma notificação, para além de ter afirmado que o auto de infração não continha os elementos da Portaria 354 quando, na verdade, a própria notificação que lhe foi enviada continha todos os elementos que dizia não ter”. Ademais, por considerar o valor da causa muito baixo, fixou a multa nos termos do § 2o, do art. 81, do CPC.
7. O autor foi autuado por cometer infração prevista no art. 165-A, do CTB, que assim dispõe: “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.”
8. Consoante Súmula 16 editada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
9. Outrossim, no Tema 1.079, o Supremo Tribunal Federal – STF, fixou a seguinte tese: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
10. No caso, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a sua ciência da autuação e, ao se recusar fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei.
11. Verifica-se, pois, que a pretensão do demandante contraria texto expresso de lei (arts. 165-A e 277 do CTB), incorrendo, desse modo, em litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC).
12. Somando-se a isso, tem-se que a despeito de alegar não ter sido notificado a respeito da referida infração, juntou a notificação da autuação (ID 69264891), com a respectiva data em que fora realizada (03/06/2024), bem como com a data limite para a interposição de defesa prévia (06/07/2024), prazo este que, inclusive, ainda não teria exaurido quando da distribuição da inicial (11/06/2024).
13. Outrossim, da análise da supracitada notificação, é possível perceber que ela preenche todos os requisitos legalmente exigidos, conforme detalhadamente explanado em tabela constante da sentença recorrida, contrariando a tese defensiva da parte autora.
14. Portanto, resta claro que o autor alterou a verdade dos fatos, violando, mais uma vez, o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC), com o fito induzir a erro o julgador, de modo que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC).
15. Todavia, em que pese o quantum da penalidade aplicada não ter sido objeto do recurso em análise, em atenção ao efeito devolutivo dos recursos, em sua profundidade ou dimensão vertical, verifico que a presente ação não possui valor irrisório para fins de aplicação do disposto no § 2o do art. 81 do CPC, fazendo-se, por conseguinte, necessária a revisão do valor da sanção aplicada ao patamar correspondente a 10% do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes. Nesse sentido: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
16. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido e em razão da gratuidade de justiça deferida. De acordo com o Enunciado 114, a gratuidade de justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro FONAJE– São Paulo).
18. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais; Tema 1.079 do STF; TJDFT, Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.